Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 296KG DE MACONHA, ALÉM DE OUTRAS PORÇÕES DA MESMA DROGA COM 713,77G, E 6.100G DE HAXIXE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar o fumus comissi delicti, também evidenciado pelo oferecimento e recebimento de denúncia que imputa ao paciente o delito de tráfico de drogas interestadual.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade concreta da conduta, autorizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi do delito, da elevada quantidade de drogas – 296kg de maconha divididos em 313 porções, além de 6.110g de haxixe e mais 713,77g de maconha –, e por se tratar de tráfico de drogas interestadual, contexto que demonstra a maior gravidade da ação, a periculosidade, a ousadia e o destemor do paciente, e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a quantidade de droga apreendida – a revelar a habitualidade da traficância – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, mesmo que o custodiado seja batedor e, portanto, não tenha o entorpecente diretamente em sua posse”.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva do paciente.